Tribunal: TJSP
Processo: 1000788-84.2018.8.26.0060
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Auriflama. Neoplasia hematológica. Rituximabe. Fornecimento. Multa cominatória. Omissão. Obscuridade. – Omissão. Obscuridade. Configura-se omissão quando a decisão não apresenta questão que deveria apreciar; não há omissão quando a decisão examina as questões e fundamento necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Auriflama. Neoplasia hematológica. Rituximabe. Fornecimento. Multa cominatória. Omissão. Obscuridade. – Omissão. Obscuridade. Configura-se omissão quando a decisão não apresenta questão que deveria apreciar; não há omissão quando a decisão examina as questões e fundamento necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo; a obscuridade, por sua vez, consiste na falta de clareza na redação dada ao acórdão. Não é a hipótese dos autos, em que inexistem tais falhas; o embargante pretende novo julgamento do recurso, mas para isso os embargos não se prestam. – Procedência. Recurso do Estado desprovido. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000788-84.2018.8.26.0060/50000, da Comarca de Auriflama, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada OLINDA DA SILVA
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000788-84.2018.8.26.0060/50000 -Voto no
2
Voto no ED-3.582/20
Embgos. Declar. no 1000788-84.2018/50000 10a Câmara Direito
Público
Embgte: Estado de São Paulo
Embgdo: Olinda da Silva Ferreira
Origem: Auriflama Proc. no 1000788-84.2018
Juiz: Ricardo Palacin Pagliuso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA À
SAÚDE. Auriflama. Neoplasia hematológica. Rituximabe.
Fornecimento. Multa cominatória. Omissão. Obscuridade.
Omissão. Obscuridade. Configura-se omissão quando a
decisão não apresenta questão que deveria apreciar; não há
omissão quando a decisão examina as questões e
fundamento necessários à solução da controvérsia, deixando
de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou
que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento
do processo; a obscuridade, por sua vez, consiste na falta de
clareza na redação dada ao acórdão. Não é a hipótese dos
autos, em que inexistem tais falhas; o embargante pretende
novo julgamento do recurso, mas para isso os embargos não
se prestam. Procedência. Recurso do Estado desprovido.
Embargos rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, negou provimento
ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a ação para
determinar que o Estado forneça à autora os medicamentos Rituximabe,
100 mg e 500 mg, pelo período de seis meses, sob pena de multa semanal
de R$-1.000,00, limitada a R$-10.000,00, deferindo a tutela antecipada nos
termos do art. 300 do CPC, com determinação de expedição do mandado de
levantamento do valor depositado a fls. 204.
Embarga
o
réu,
sustentando
omissão
e
obscuridade; o Estado é entranho na relação do fornecimento do
medicamento requerido, pois a responsabilidade é da União, conforme
repartição de competências administrativas quanto a tratamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000788-84.2018.8.26.0060/50000 -Voto no
3
oncologia; nos termos da Tese STF no 793, em que pese ser solidária a
responsabilidade entre os entes federados, o juízo deve considerar os
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, de forma a
direcionar o cumprimento das regras de competência e determinar o
ressarcimento a quem suportou indevidamente o ônus financeiro; devem
ser observados os enunciados no 8 e 60 aprovados, respectivamente, na III
e II Jornadas de Direito da Saúde; o acórdão violou os art. 196, 198 e 200, I
da CF; a pessoa jurídica é a União por se tratar de medicamento que não
consta das listas oficiais do SUS e por ser de alto custo; o cumprimento
deve ser direcionado à União e, por tal razão, a Justiça Estadual é
incompetente para o julgamento do feito. Aduz ainda que o acórdão não
observou os requisitos fixados no Tema STJ no 106, pois a parte não
comprovou a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia da
terapêutica fornecida pelo SUS, em violação aos art. 927, III, 389, § 1o, IV e
art. 373, I do CPC e art. 19-M, 19-O, 19-P e 19-Q da LF no 8.080/90. Pede
declaração.
É o relatório.
2.
Omissão. Obscuridade. Configura-se omissão
quando a decisão não apresenta questão que deveria apreciar; não há
omissão quando a decisão examina as questões e fundamento necessários
à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes,
implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação
nesse momento do processo; a obscuridade, por sua vez, consiste na falta
de clareza na redação dada ao acórdão. Não é a hipótese dos autos em que
inexistem tais falhas. Conforme constou no acórdão, não se trata de
medicamento 'extra lista', mas sim de componente que se encontrava nas
listas do RENAME de 2018 e 2020; e a responsabilidade da União, que
apenas financia a compra do medicamento (mas não o fornece
diretamente), não foi arguida na apelação. De qualquer modo, o aresto foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000788-84.2018.8.26.0060/50000 -Voto no
4
claro no sentido de que o laudo do médico hematologista foi suficiente para
indicar a necessidade do tratamento no tratamento no caso concreto, não
obtendo resposta satisfatória do tratamento anterior. O embargante
pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso,
mas para isso os embargos não se prestam.
O voto é pela rejeição dos embargos do réu.
TORRES DE CARVALHO
Relator